Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra acórdão que manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal. O requerente busca a absolvição quanto ao delito de injúria qualificada ou a desclassificação para o delito de injúria simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i. analisar se a condenação é contrária às evidências dos autos, de modo a justificar a absolvição do réu pelo delito de injúria qualificada; e ii. examinar, em caráter subsidiário, se a conduta imputada ao requerente se amolda ao crime de injúria qualificada ou se deve ser desclassificada para injúria simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de absolvição por insuficiência de provas ou por ilicitude da gravação ambiental não comporta acolhimento, porquanto, ao que se colhe da leitura do acórdão que julgou o apelo criminal, o conjunto probatório foi analisado com profundidade, conferindo-se destaque à palavra da vítima, além do que os áudios por ela juntados foram considerados válidos, não sendo a via revisional adequada para rediscussão de tais matérias, especialmente quando não apresentada prova nova.
4. No caso concreto, a prova oral colhida durante a instrução revela que a vítima se identifica como heterossexual, não integrando grupo minoritário, o que afasta o enquadramento da conduta no artigo 140, § 3o, do Código Penal.
5. As ofensas proferidas pelo acusado contra a vítima não tiveram por propósito dispensar tratamento preconceituoso, excludente e discriminatório, mas, sim, menosprezá-la em sua honra subjetiva. Assim, deve ser realizada a desclassificação do crime de injúria preconceituosa (artigo 140, § 3o, do Código Penal) para o delito de injúria simples (artigo 140, caput, do Código Penal).
6. A desclassificação para injúria simples, delito que se processa mediante ação penal privada, impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público e da extinção da punibilidade do réu pela decadência do direito de queixa, na forma dos artigos 103 e 107, inciso IV, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 103, 107, inciso IV, 140, caput, e 140, § 3o; Código de Processo Penal, artigo 621, incisos I e III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADO no 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 13.6.2019; STF, MI no 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.06.2019; STF, Rcl no 39093/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, j. 19.4.2024; STJ, HC n° 135.398/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 3.12.2009; TJDFT, ApCrim n° 0711986-51.2022.8.07.0006, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18.4.2024; TJDFT, RevCrim n° 0721577-94.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 2.7.2020.